Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS AO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA NO TÍTULO JUDICIAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. NULLA EXECUTIO SINE TITULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERTER OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR EM SEDE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento provisório de sentença ajuizado por beneficiária de plano de saúde em face de operadora, acolheu impugnação da executada e extinguiu o processo, sob o fundamento de inexistência de título executivo apto a amparar a cobrança de valores relativos a tratamento médico. No processo de conhecimento, acórdão determinou que a operadora assegurasse à autora tratamento de nutrição parenteral periférica em estabelecimento hospitalar específico, pelo prazo inicialmente prescrito de 90 dias ou por período superior conforme indicação médica. No cumprimento provisório, a exequente buscou compelir a operadora ao pagamento de R$ 1.755.373,39 referentes ao tratamento realizado no hospital, sustentando que o custeio seria inerente à obrigação de fornecimento do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, em cumprimento provisório de sentença que impôs obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento médico, exigir da operadora de plano de saúde o pagamento de valores relativos ao procedimento realizado em estabelecimento hospitalar, ainda que o título judicial não contenha condenação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à efetivação da obrigação reconhecida no título judicial, devendo a atividade executiva guardar estrita correspondência com o conteúdo da decisão exequenda. 4. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível o que foi decidido no processo de conhecimento, sendo vedado ampliar ou modificar, em fase executiva, a natureza da obrigação fixada na decisão judicial.
4. O título judicial formado no processo de conhecimento impôs à operadora obrigação de fazer consistente em assegurar à beneficiária a realização do tratamento de nutrição parenteral periférica, não havendo determinação de pagamento de quantia certa ou de ressarcimento de despesas médicas.
5. A pretensão executiva voltada à cobrança de valores referentes ao tratamento realizado configura tentativa de converter obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia, o que extrapola os limites do título executivo judicial.
6. O princípio nulla executio sine titulo impede a execução de obrigação não prevista no título judicial, inexistindo base executiva para a cobrança pretendida.
7. Eventuais controvérsias relativas à remuneração do estabelecimento hospitalar ou à relação financeira entre o hospital e a operadora não integram o conteúdo da condenação judicial.
8. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige requerimento específico ou demonstração de impossibilidade da tutela específica, observando-se procedimento próprio, o que não ocorreu no caso concreto.
9. Inexistindo demonstração de descumprimento da obrigação judicial de fornecimento do tratamento, não há fundamento para o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar estrita correspondência com o conteúdo do título judicial, sendo vedada a ampliação da natureza da obrigação reconhecida na decisão exequenda. 2. Não é possível exigir, em cumprimento de sentença, pagamento de valores relativos a tratamento médico quando o título judicial apenas impõe obrigação de fazer consistente no fornecimento do tratamento. 3. A conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia depende de requerimento específico e da observância do procedimento próprio, não podendo ocorrer automaticamente em sede executiva. ” __________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 502, 513, 783 e 85, §§ 2o e 11; CPC, art. 98, §3o; CDC, art. 84, §1o.